Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Cinge-se o recurso inominado à majoração do valor da indenização, por dano moral, conforme pleiteado na inicial (R$ 15.000,00).
2. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o valor arbitrado, a título de dano moral. No entanto, para sua fixação, deve-se considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Desse modo, o valor de R$ 3.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade e se coaduna com o conceito de justa reparação. Saliente-se, outrossim, que não há comprovação de que a indevida negativação foi causa para a não contemplação de imóvel, em programa de moradia popular (COODHAB).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a sua hipossuficiência econômica, ID 21674003.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.